Tribunal: TJBA
Processo: 0512514-71.2017.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0512514-71.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MARCIO JESUS DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO, AMBOS CONSUMADOS. ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM LEI. CRIAÇÃO DOUTRINÁRIA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA QUE VIOLA O ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA Nº 438, DO STJ. PRECEDENTES DO E. TJ/BA. PARECER EMITIDO PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0512514-71.2017.8.05.0080, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, como recorridos, MÁRCIO JESUS DA CRUZ, EDVALDO DE JESUS FERREIRA e JOSÉ FERNANDES BEZERRA, todos representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR